Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-29.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709774-29.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE APELADO: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA contra ANA MARIA PEREIRA DA SILVA FREIRE buscando a condenação da ré a prestar contas relativas ao espólio de Antonio Silva de Oliveira e Ciosmira Macedo de Oliveira. A parte ré interpôs recurso de apelação e requereu o deferimento da gratuidade de justiça. Intimada a indicar seus rendimentos, patrimônio, listar suas despesas e a juntar aos autos cópia dos três últimos contracheques, a ré deixou transcorrer em branco o prazo (ID 75285127). É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De acordo com o documento colacionado na petição de ID 74536677, fl. 4, a apelante Ana Maria tem rendimentos mensais brutos que superam os R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, de modo a justificar a impossibilidade de arcar com as custas de processo e recolher o preparo do recurso, a parte não se manifestou. Esse panorama afasta a veracidade da alegação de hipossuficiência e demonstra que a parte tem condições de arcar com o preparo sem comprometer sua subsistência. Não basta a mera declaração de hipossuficiência para deferimento da gratuidade quando há elementos nos autos que apontam que a hipossuficiência alegada não condiz com a realidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710438, 07041873820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, mesmo intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a apelante quedou-se inerte não sendo possível concluir pela incapacidade financeira. Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo à apelante Ana Maria o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso e prosseguimento apenas em relação à apelação interposta pela autora Maria Aparecida. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025 13:20:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador